Tribunal: TJDFT
Processo: 0068734-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREIO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento dirigida a endereço indicado no título executado e na procuração apresentada pelo Exequente, ainda que não recebida, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.
3. O enunciado da Súmula no 240/STJ e a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 somente se aplicam a processos em que o Réu apresentou resistência à pretensão do Autor, porquanto, nesses casos, conclui-se que há interesse do Requerido no julgamento final da lide.
4. Apelação conhecida e não provida.